Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-82.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção da indenização que não é devida.

Não há razão para realização de nova perícia judicial ou de novos esclarecimentos do perito, pois o perito foi claro e conclusivo quanto à existência de incapacidade parcial e permanente, fundamentando, satisfatoriamente, suas conclusões.

Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006677-82.2020.8.26.0566; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

O boletim de ocorrência, os documentos médicos trazidos aos autos e o laudo do juízo confirmam o acidente sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões. Perícia que constatou sequela incapacitante permanente, porém, em percentual inferior ao considerado no procedimento

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

O boletim de ocorrência, os documentos médicos trazidos aos autos e o laudo do juízo confirmam o acidente sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões. Perícia que constatou sequela incapacitante permanente, porém, em percentual inferior ao considerado no procedimento administrativo. Complementação da indenização que não é devida.

Não há razão para realização de nova perícia judicial ou de novos esclarecimentos do perito, pois o perito foi claro e conclusivo quanto à existência de incapacidade parcial e permanente, fundamentando, satisfatoriamente, suas conclusões.

Sentença mantida. Recurso não provido.